Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001867-67.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE CARVALHO - CPF: 411.466.461-00 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA No 1001867-67.2019.8.11.0000

AUTOR: ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO, EM VIRTUDE DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES – CARÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DE 5% PELA PARTE AUTORA E DA FALTA DE EMBASAMENTO JURÍDICO DA AÇÃO – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE DE SER ATRIBUÍDA À RESCISÓRIA O VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA – DESCABIMENTO – PREVALÊNCIA DO VALOR ECONÔMICO BUSCADO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO INDEVIDA DA JUSTIÇA GRATUITA E IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não se afigura lógico exigir da parte autora o cumprimento o depósito de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do CPC/15, se a ação rescisória visa o restabelecimento da justiça gratuita (revogada em sede de apelação cível), sob a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo.

Evidenciado que a ação rescisória se baseia no artigo 966, inciso VII, do CPC/15, ou seja, funda-se na alegação de em erro de fato verificável do exame dos autos, descabe a alegação de carência da ação por ausência de embasamento jurídico.

O valor da causa na ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária. Contudo, havendo divergência entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último.

Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em virtude da revogação da justiça gratuita, se não há dos autos elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência dos autores, mesmo após oportunizada a juntada de documentos comprobatórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
L.A.F.C e L.H.F.C. ,representados por seu genitor ANTONIO MARCOS DE CARVALHO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em que visa a desconstituição da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no

32302/2017, pela Desa. SERLY MARCONDES ALVES, que não conheceu do recurso em razão da revogação do benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau e ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo ao apelante.

Em síntese, sustentam os autores que o indeferimento da justiça gratuita contraria o ordenamento jurídico e a sua realidade financeira, visto que se encontram em situação embaraçosa, com orçamento controlado e incapazes de arcar com as custas do processo sem sacrifício do sustento da família.

Asseveram que não houve mudanças na situação financeira desde a concessão do benefício, devendo ser reestabelecida a justiça gratuita, a fim de evitar dano irreparável aos demandantes.

Sob tais argumentos, pugnam pela procedência da ação, a fim rescindir o acórdão recorrido para que seja reestabelecido o benefício e suspensa a condenação dos autores.

Ao apresentar a contestação (ID 8346613), a requerida suscita a preliminar de ausência de condições da ação, em razão de os autores não terem anexado aos autos o depósito de 5% do valor da causa ou informado o embasamento jurídico pelo qual o acórdão deve ser rescindido.

Impugna o valor da causa, sob o argumento de que nas ações rescisórias, este deve corresponder ao da ação original, ou seja, de R$ 77.120,00 (setenta e sete mil cento e vinte reais).

No mérito, refuta os argumentos da ação, requerendo a sua improcedência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela inexistência de interesse público (ID 13843953).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Consoante relatado,
a requerida suscita a preliminar de ausência de condições da ação em razão de os autores não terem anexado aos autos o depósito de 5% do valor da causa ou informado o embasamento jurídico pelo qual o acórdão deve ser rescindido.

No tocante à ausência de depósito do percentual previsto no artigo 968, inciso II, do CPC/15, há de se destacar que apesar do indeferimento da justiça gratuita por esta relatora, não se pode exigir da parte autora o cumprimento do mencionado dispositivo, uma vez que o mérito da ação discute justamente a concessão da justiça gratuita.

Assim, não se mostra razoável ou mesmo lógico exigir o depósito de 5% do valor da causa para o exame da ação rescisória, afigurando-se, inclusive, equivocada a decisão de indeferimento da justiça gratuita com determinação de providência do respectivo preparo proferida por esta relatora no ID 6983320.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo regimental contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de deserção. Reconsideração.

2. "
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015).

3. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação econômica não permite vir a juízo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4. A declaração prestada de hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção iuris tantum de necessidade, que só poderá ser elidida diante de prova concreta em contrário, o que na hipótese não ocorreu.

5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial
.” (STJ - AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) g.n.

De igual forma, não prospera a alegação ausência de condições da ação por não ter a parte autora apontado
o embasamento jurídico pelo qual o acórdão deve ser rescindido.

Isto porque, denota-se da parte final, dos pedidos, que a ação se baseia no artigo 966, inciso VII, do CPC/15, ou seja, funda-se na alegação de em erro de fato verificável do exame dos autos.

Desta feita,
rejeito a preliminar
suscitada, revogando a decisão de ID 6983320.-

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Melhor sorte não socorre à requerida quanto à impugnação ao valor da causa,
sob o argumento de que nas ações rescisórias, o valor da causa deve corresponder ao da ação original, ou seja, de R$ 77.120,00 (setenta e sete mil cento e vinte reais) e não
R$ 13.065,12 (treze mil sessenta e cinco reais e doze centavos), conforme consignado pela parte autora
.

Com efeito, o valor da causa na ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária. Contudo, havendo divergência entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, COMPATÍVEL COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO, E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DO VALOR DO DEPÓSITO DE QUE TRATA O ART. 968, II, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deverá corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, ou, havendo discordância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, prevalecerá este último.

2. A rescisão do julgado, ou parte dele, como ora afirmam os recorrentes, para o específico propósito de se reconhecer a nulidade da citação do fiador, tem o condão, sim, de rescindir o julgado no que concerne à condenação solidária que ao fiador foi imputada, no valor de R$ 113.091,21 (cento e treze mil, noventa e um reais e vinte e um centavos), acrescidos dos aluguéis e acessórios devidos até a data da efetiva desocupação, devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, os quais devem incidir a partir da data do vencimento. Essa é a expressão econômica da pretensão rescisória, claramente especificada na decisão combatida, sendo, para esse propósito, absolutamente indiferente se a rescisão se operaria contra o ato processual da citação do fiador.

Afinal, levando-se em conta que, no caso da responsabilidade solidária, cada devedor é responsável pela integralidade do débito, o aludido valor constitui o proveito econômico perseguido na presente ação rescisória, que, naturalmente, deve ser corrigido monetariamente, e não R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como indicado na inicial.

3. Agravo interno improvido
.” (STJ – AgInt na PET na AR 6.222/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 27/08/2018) G.N.

No caso, em que pese ter o valor da causa originária ser de
R$ 77.120,00 (setenta e sete mil cento e vinte reais), a parte autora busca na ação rescisória o restabelecimento da justiça gratuita e consequente suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o referido valor.

Assim, não se afigura razoável que à presente ação seja atribuído o valor da causa da demanda originária, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de INDENIZAÇÃO POR CORTE INDEVIDO DE IPÊ C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, em razão do uso da propriedade dos autores com o indevido corte de uma árvore ipê para instalação de uma rede de energia sem qualquer contraprestação devida.

Consta que foi concedido os benefícios da Justiça gratuita, sendo a ação julgada improcedente e os requerentes condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Contra a referida sentença foi interposto o Recurso de Apelação Cível no 32302/2017, no qual o benefício da justiça gratuita foi revogado e o recurso não conhecido por deserção.

Segundo os autores, a verba de sucumbência perfaz o montante de R$ 13.065,12 (treze mil sessenta e cinco reais e doze centavos), encontrando-se o feito em fase de execução.

Pois bem
.

Os autores fundamentam a ação rescisória no artigo 966, inciso VII, do CPC/15, sob a alegação de impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo e consequente descabimento da revogação do benefício da justiça gratuita no Recurso de Apelação Cível no 32302/2017.

O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo ou até mesmo revoga-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

No caso, não há dos autos elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência dos autores, a exemplo da declaração de imposto de renda atual. Ao contrário, os holerites juntados no ID 6135005, além de pouco legíveis, são de 2012, insuficientes, portanto, para demonstrar a suposta hipossuficiência.

Além disso, embora intimados para juntar documentos comprobatórios da sua capacidade financeira, os autores quedaram-se inertes, conforme certidão constante do ID no 6955189.

Logo, outro destino não resta a presente ação a não ser a sua improcedência, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Nesse sentido:

Superior Tribunal de Justiça: Primeira Turma

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ -

AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)”
(STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2012. DJe: 11/12/2012)

Superior Tribunal de Justiça: Quarta Turma

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.

1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2013. DJe 01/06/ 2013)

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória. De consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020